Tribunal: TJSP
Processo: 1030908-93.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Ação de obrigação de fazer para cancelamento de contrato cumulada com danos materiais e morais proposta em face de clínica odontológica. A sentença declarou rescindido o contrato e condenou a ré na restituição de R$ 1.800,00 e no pagamento de R$ 6.000,00

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Ação de obrigação de fazer para cancelamento de contrato cumulada com danos materiais e morais proposta em face de clínica odontológica. A sentença declarou rescindido o contrato e condenou a ré na restituição de R$ 1.800,00 e no pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. A ré apelou, alegando que os serviços foram prestados adequadamente, enquanto a autora interpôs apelação adesiva, buscando a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de falha na prestação dos serviços odontológicos pela ré e (ii) determinar o valor adequado para compensação por danos morais.
A prova pericial evidenciou falha na prestação dos serviços, com uso inadequado de material para próteses dentárias, caracterizando imperícia. A rescisão do contrato e a responsabilidade civil da ré são devidas. Cabível, pois, a majoração da compensação para o patamar de R$ 10.000,00, valor que se coaduna com aquele reiteradamente adotado por este Colegiado em hipóteses análogas e que melhor reflete a gravidade da conduta, a extensão do abalo experimentado pela parte autora e o necessário caráter pedagógico da indenização, atendendo, de forma mais adequada, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido.